Tribunal: STF
Processo: Rcl 56861
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por C.A.S.L. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE), nos autos de Divórcio Litigioso nº 0005355-56.2020.8.17.2001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que estabelecido na Súmula Vinculante nº 14.



    C.A.S.L. narra que a autoridade reclamada indeferiu, por duas vezes, requerimento de suspensão de prazo processual por força maior, com base no art. 313, IV, do CPC, no qual aduziu erro da secretaria ao não habilitar o seu patrono em tempo hábil em processo que tramita em segredo de justiça.



    Sustenta que não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que ficou sem ser representado por advogado por treze dias.



    Requer o deferimento do pedido liminar a fim de que “seja suspenso o prazo processual, para que este causídico de forma regular, preste o recurso de Apelação de forma digna ao Apelado.” No mérito, a confirmação da providência com a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o reclamante invoca como paradigma o conteúdo da Súmula Vinculante 14, com seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. ”



    Da redação da Súmula Vinculante nº 14, extrai-se que o paradigma enuncia regra de interpretação referente a acesso a elementos documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária; matéria que não possui aderência estrita com o objeto da controvérsia suscitada na presente reclamatória com referência ao iter processual adotado nos autos do Divórcio Litigioso nº 0005355-56.2020.8.17.2001. Confira-se, por oportuno, trecho da decisão impugnada:



    “O apelado [C.A.S.L.] através de seu novo advogado requer reconsideração do despacho que negou a prorrogação de prazo para apresentação de recurso, com fundamento no art. 313, inciso VI do CPC. 



    Há de se destacar quer no art. 313, inciso VI do CPC não consta a situação aqui desenhada. Tal artigo versa sobre possibilidade de suspensão do processo por motivo de força maior, e no presente caso trata-se de pedido de prorrogação de prazo recursal. 



    Assim, como já pontuado no despacho que negou a prorrogação, a constituição do novo advogado não constitui óbice ao andamento do feito, de forma que os advogados recebem o processo no estado em que se encontra, ainda que o processo seja extenso e que apresente complexidades. 



    Ademais, não se vislumbra ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o apelado estava regularmente representado nos autos antes da contratação do novo advogado.” (e-Doc 1, p. 2)



    Não há, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



     A argumentação expendida na peça vestibular, bem como o teor do ato apontado como reclamado revelam o uso da reclamação como sucedâneo recursal a fim de obter reforma de decisão interlocutória com o intuito de garantir eventual conhecimento de recurso de apelação.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente